Tribunal: STF
Processo: ARE 1406213
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL EM MAR TERRITORIAL. ABASTECIMENTO DE NAVIO PELA PETROBRÁS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM MPF. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. DANO. COMPROVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    I. Conforme já decidido pelo C. STJ, a mera atuação do Ministério Público Federal é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de ação, nos termos do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal. Precedente.



    II. Há interesse federal no que diz respeito à exploração, concessão e fiscalização de portos, em razão da existência de monopólio da União (art. 21, XII, "f", da Constituição Federal), e de competência do mencionado ente federativo para legislar acerca do referido tema (art. 22, X, da Constituição Federal). Logo, ainda que a área em que ocorrido o vazamento possua construções de natureza privada, a zona portuária é de interesse jurídico da União, situação que resguarda a atuação do parquet federal no presente feito. Precedente do STJ.



    III. De acordo com o que dispõe o art. 20, VI, da Constituição Federal, o mar territorial é bem pertencente à União. Assim, ocorrido vazamento em águas da zona costeira, integrante do mar territorial, vislumbra-se o direto interesse do ente federativo no deslinde do feito, a atrair a competência da Justiça Federal para seu processamento e julgamento. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal rejeitada.



    IV. A legitimidade ativa do MPF para ingressar com a presente ação civil pública decorre do disposto no art. 129, III, da Constituição Federal, bem como do art. 6°, VII, "a", "h" e "c" da Lei Complementar n° 75/93, vez que existente a finalidade de proteção ao meio ambiente, direito este de natureza também constitucional (art. 225, CF) e difusa. Em reforço a tal previsão legal, há o constante do art. 14, § 1°, parte final, da Lei n° 6.938/1981, o qual prevê a legitimidade do Ministério Público da União para propor ação visando à responsabilização civil por danos causados ao meio ambiente. 



    V. Não há que se falar em inaplicabilidade do Decreto n° 83.540/79 ao caso em apreço, já que a ação civil pública em discussão tem por finalidade buscar reparação civil ao meio ambiente, mesma finalidade do diploma aludido. Como se não bastasse, o art. 9°, do Decreto em questão, dispõe que ação visando à responsabilidade civil do causador de poluição por óleo deverá ser ajuizada pelo Ministério Público da União, integrado pelo MPF (art. 128, inciso I, "a", da Constituição Federal). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.



    VI. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando preenchidos integralmente os requisitos constantes do art. 330, § 1°, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.



    VII. O interesse de agir, que nada mais é do que a adequação e utilidade do provimento jurisdicional diante da situação narrada, é condição da ação aferível mediante leitura da exordial, adotada a teoria da asserção. Precedentes.



    VIII. Pretendendo a parte autora reparação por dano ambiental, verifica-se a existência de adequação da tutela jurisdicional e sua utilidade prática. Preliminar de inexistência de interesse de agir rejeitada.



    IX. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado decorre de previsão constitucional contida no art. 225, caput, da Magna Carta, sendo dever do Poder Público e da coletividade sua defesa e preservação para as presentes a futuras gerações.



    X. É por tal razão, que o § 3° do referido dispositivo constitucional prevê o dever de reparação aos danos causados àqueles que pratiquem condutas lesivas ao meio ambiente. Ainda em respeito a tal disposição, o art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81, dispõe ser objetiva a responsabilidade do poluidor, o qual deverá reparar ou indenizar o dano causado ao meio ambiente independentemente da comprovação de dolo ou de culpa em sua conduta.



    XI. Portanto, para a configuração da responsabilidade civil por danos ambientais, basta à parte autora a demonstração de prática de ato ilícito, de efetivo dano e de nexo causal entre ambos.



    XII. Caso em que restou demonstrada a conduta irregular perpetrada pela Petrobrás, ao realizar abastecimento de navio através de válvula desprovida de equipamentos de segurança, ocasionando vazamento de óleo e seu derramamento na zona costeira do Podo de daqui, atingindo área aproximada de 50km².



    XIII. Havendo certeza do dano causado, consistente na poluição de área marítima, sua extensão e duração dependem de aferição a ser efetivada por liquidação de sentença, para fins de que se estabeleça o quantum indenizatório, possibilidade esta consagrada pela lei (art. 509 e seguintes, do CPC/2015) e pela jurisprudência. Precedentes.



    XIV. Recurso de apelação da Petrobrás a que se nega provimento” (pág. 3-4 do volume eletrônico 24). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 5°, LV; 20, VI; 21, XII, f; 109, I; 129, III; e 225, caput, da mesma Carta (documento eletrônico 35).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa, dentre outros, aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Quanto à competência da Justiça Federal para apreciar o conflito e a legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ação civil pública, o acórdão recorrido afastou as preliminares arguidas pela recorrente a partir dos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Entretanto, razão não assiste à recorrente no ponto. Conforme já decidido pelo C. STJ, a mera atuação do Ministério Público Federal é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento de ação, nos termos do que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal. 



    4. Contudo, isso não dispensa a análise da existência de legitimidade ad causam do Ministério Público Federal, o que se vislumbra existir no caso concreto. Isso porque, embora alegue a parte ré que o vazamento deu-se em terminal portuário, que não integraria o porto marítimo de Itaqui, em verdade, houve violação de interesse jurídico federal. 



    5. Isso porque, conforme art. 21, XII, "f", da Constituição Federal, a exploração e concessão de portos é monopólio da União, assim como é do mencionado ente federativo a competência privativa para legislar acerca do referido tema (art. 22, X, da Constituição Federal). Logo, ainda que a área possua construções de natureza privada, a zona portuária é de interesse jurídico da União, situação que resguarda a atuação do parquet federal no presente feito” (págs. 4-5 do documento eletrônico).



    [...]



    “Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que a suposta poluição noticiada na peça inaugural deu-se em águas costeiras, já que, embora o vazamento tenha se dado em terminal de abastecimento, o combustível teria alcançado o mar, provocando 50km 2de poluição. 7. Não se pode ignorar que, de acordo com o que dispõe o art. 20, VI, da Constituição Federal, o mar territorial é bem pertencente à União. Nos termos do que dispõe o art. 1°, da Lei n° 8.617/93: 



    8. Portanto, tendo o vazamento de óleo diesel alcançado a zona costeira junto ao Porto de Itaqui/MA, causando suposta poluição, tem-se que o mar territorial da região pode ter sofrido tais danos, bem este pertencente à União, o que, por conseguinte, lhe confere interesse jurídico em sua reparação, incidindo o que dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal.



    9. Também não há que se falar em violação à competência funcional estabelecida pelo art. 2°, da Lei n° 7.347/85” (pág. 6 do documento eletrônico 24).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, haveria necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279 deste Tribunal e da legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, e em situações análogas a dos autos, transcrevo as ementas dos seguintes jugados:  



     



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AO MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO DO OLEODUTO DA REPAR QUE ATINGIU O RIO IGUAÇU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.4.2010. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região firmou ser da Justiça Federal a competência para analisar as questões quanto ao acidente de trabalho provocador do dano ambiental de grande dimensão – vazamento de 4 milhões de óleo do oleoduto da Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas), que atingiu o Rio Iguaçu – e quanto à proteção ao meio ambiente do trabalho, “pois não há como dissociar o acidente do seu entorno, ou seja, as matérias estão entrelaçadas e devem ser decididas conjuntamente. O objetivo da ação civil pública é maior, que é o de alcançar, com a compatibilização do meio ambiente de trabalho, meios eficazes para prevenir novos danos ao meio ambiente e, diante deste contexto, não há como cindir o processo. Não se trata, portanto, de analisar questões meramente trabalhistas, da seara do direito do trabalho”. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento do quadro fático delineado no acórdão de origem, procedimento vedado em sede extraordinária.



    5. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 898.716-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber).



    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 225 da CF, mais uma vez extraio do acórdão impugnado:



    “[...]



    O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado decorre de previsão constitucional contida no art. 225, caput, da Magna Carta, sendo dever do Poder Público e da coletividade sua defesa e preservação para as presentes a futuras gerações. 



    37. É por tal razão, que o § 3° do referido dispositivo constitucional prevê o dever de reparação aos danos causados àqueles que pratiquem condutas lesivas ao meio ambiente. Ainda em respeito a tal disposição, o art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/81, dispõe ser objetiva responsabilidade do poluidor, o qual deverá reparar ou indenizar o dano causado ao meio ambiente independentemente da comprovação de dolo ou de culpa em sua conduta.



    38. Por conseguinte, conforme bem explica o Código Civil Brasileiro, no parágrafo único do art. 927, a responsabilidade objetiva decorre de lei ou do risco da atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano.



    39. Logo, no caso em apreço, além da atividade de abastecimento de navios realizada pela ré ser de risco, a responsabilidade civil objetiva advém de previsão legal.



    40. Assim, é de se concluir que, para a configuração da responsabilidade civil por danos ambientais, basta à parte autora a demonstração de prática de ato ilícito, de efetivo dano e de nexo causal entre ambos. No caso em apreço, diferentemente do 'que sustentando pela recorrente, tais requisitos restaram cabalmente demonstrados, como passo a expor.



    41. O dano causado ao meio ambiente, diferentemente do apontado pela ré, depreende-se da mera observação das fotografias de fls. 25/32, onde se constata vastas manchas de óleo sobre o mar territorial próximo ao Porto de ltaqui.



    42. Ademais, a "PLANILHA DE DADOS SOBRE POLUIÇÃO" lavrada pela Capitania dos Portos do Maranhão, descreve de maneira específica os danos observados, delimitando a área alcançada pela poluição, conforme fl. 14:” (pág. 11 do documento eletrônico 24).



    E, ainda:



    “[...]



    Nessa toada, de maneira mais precisa, o parecer técnico elaborado pela Gerência Adjunta de Meio Ambiente — GAMA, do Governo do Estado do Maranhão, concluiu que houve poluição de aproximadamente 50 km2de águas costeiras: 



    ‘No Laboratório de Geoprocessamento da GAMA, calculou-se a área aproximada atingida pelo derramamento de óleo, georeferenciadas em campo com aparelho GPS e processada no programa SPRING, a partir do polígono formado pelos pontos GPS, somando-se 49,94km2de área atingida pelo óleo derramado (Anexo I)" (fl 96)’



    44. Quanto à existência de conduta ilícita por parte da Petrobrás e seu nexo de causalidade direto e imediato com o dano aludido, também ficou demonstrado nos presentes autos, conforme se denota dos documentos a seguir transcritos:



    ‘O lançamento do óleo diesel no mar deu-se em decorrência de vazamento de óleo diesel dentro da caixa de abastecimento do berço 105, no Porto de ltaqui, tendo em consequência, vazado através de juntas de dilatação da canaleta de tubulações. A causa do lançamento de óleo no mar foi a permanência aberta de tiange da caixa de abastecimento quando estava sendo bombeado óleo diesel para o Navio "SPEAR" (bandeira Panamá), surto ao berço 105." (trecho de planilha de dados sobre poluição formulada pela Capitania dos Portos do Maranhão, fl. 15)



    Na operação de abastecimento a PETROBRÁS, negligenciou no sentido de verificar as condições da linha a ser operada, compreendeu-se ainda que numa operação de abastecimento deveria haver uma vistoria nas redes (válvulas ramificadas a rede), antes do início da operação tendo em vista, que é de conhecimento desta Gerência e IBAMA, o acidente ocorrido em 29.12.99, quando houve derramamento de óleo escuro, advindo de falhas de manutenção na rede. Salienta-se também que o derramamento originou-se da válvula aberta e sem dispositivo de segurança (flangeada indevidamente). 



    Diante do que foi observado e exposto, conclui-se, ainda, pela autuação da PETROBRÁS, por considerar-se que houve negligência na operação de abastecimento do Navio SPEAR." (fls. 97/98, Parecer Técnico da Gerência Adjunta de Meio Ambiente — GAMA)’. 



    45. Assim, tem-se que o equipamento utilizado pela Petrobrás para realizar o abastecimento do Navio SPEAR não foi vistoriado previamente, a par de já ter havido derramamento anterior de óleo escuro advindo de falha de manutenção da rede; tal conduta negligente da ré permitiu que a válvula empregada para tal atividade restasse aberta e sem dispositivo de segurança, ocasionando o vazamento em questão e a consequente poluição de mar territorial próximo ao Porto de Itaqui (pág. 12 do documento eletrônico 24). 



    Verifica-se, novamente, a incidência da Súmula 279/STF a impedir a análise das razões do apelo extremo. Em igual sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO EM TERMINAL MARÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ocorrência de dano material e de indenização devida à Pousada LP Blat Ilhabela, ora agravada, pelo cancelamento de reservas em razão de vazamento de óleo em terminal petrolífero demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, inviável em sede recursal extraordinária. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 798.101-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator